Tribunal: STF
Processo: ARE 1232375
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interno interposto via fax (eDOC 16), em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso (eDOC 4).
    De início, verifico que o agravo interno foi transmitido via fax, sem que se tenha enviado, posteriormente, a petição original no quinquídio legal. Portanto, a petição recursal não deve ser conhecida, na linha da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de ser inexistente o recurso quando a petição original não é apresentada dentro do prazo fixado pela Lei 9.800/1999. Nesse sentido: ARE 1.140.742 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.11.2018.
    Ademais, a intimação pessoal, via AR, da decisão monocrática ocorreu em 16.6.2020 (eDOC 14) enquanto que a petição recursal foi protocolada somente em 8.7.2020, quando já havia fluído o prazo previsto no art. 317 do RISTF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo interno, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
     Intime-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente